Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-67.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-67.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANUDOS

Advogado(s)
:
HELDER CARDOSO FERREIRA

APELADA: IRENE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTAD
A
. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ENTE PÚBLICO
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANUDOS contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por Professora pública aposentada, para condenar o
Réu
ao pagamento de indenização, decorrente da conversão em pecúnia, de licenças-prêmio não usufruídas, referentes a seis quinquênios, acrescida de correção monetária e juros legais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há inovação recursal na alegação de incompetência da Justiça Estadual suscitada, apenas, em sede de
A
pelação; estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal do direito à conversão em pecúnia; determinar se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidora submetida, em parte do vínculo, ao regime celetista; e verificar a validade da concessão da gratuidade d
e

J
ustiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a alegação de incompetência arguida, apenas, em sede de
Apelo
, em violação aos arts. 337, II, e 64 do CPC, impedindo sua análise.

4. O termo inicial da prescrição, para pleitear a conversão de licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria, não havendo prescrição, quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio legal.

5. A concessão da
assistência judiciária gratuita
à pessoa natural, baseia-se na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por alegações genéricas e desacompanhadas de prova.

6. O direito à conversão
pretendida
decorre da responsabilidade civil objetiva do
Ente Público
e da vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente de previsão legal expressa.

7. A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho prestado em período que deveria ser de descanso, sob pena de locupletamento ilícito.

8. O regime jurídico celetista anterior não impede o reconhecimento do direito, sendo possível computar o tempo de serviço para fins de licença-prêmio, à luz de interpretação teleológica da legislação municipal.

9. A jurisprudência admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente do regime jurídico ou de previsão normativa específica.

10. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 64, 85, §§ 4º, II, e 11, e 337, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 473/2019, arts. 6º, § 6º, e 198.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870947, j. 20.09.2017; TJ/BA, Recurso Inominado Cível nº 8000136-30.2023.8.05.0262, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 07.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.°8000140-67.2023.8.05.0262
,

oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANUDOS
, sendo Apelad
a

IRENE CARDOSO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.